Tribunal: STF
Processo: RHC 255266
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Daniel da Silva Rocha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC nº 903.972/AL, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, com início do cumprimento em regime semiaberto. 



    Neste recurso (edoc. 84), a defesa sustenta que o julgamento foi contrário à prova dos autos acerca da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, pois não foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima (e-STJ, fls. 3-11). 



    Requer, ao final, seja acolhida a nulidade aventada para determinar a anulação do julgamento



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    “Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Condenação definitiva. Recurso ordinário interposto como sucedâneo de revisão criminal. Impropriedade. Negativa de seguimento. Orientação do STF. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Acórdão da instância antecedente suficientemente fundamentado. Incidência da qualificadora. Presença de elementos de convicção que amparam a decisão do conselho de sentença. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não conhecimento do recurso”. (edoc. 112)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em habeas corpus, com o objetivo de desconstituir decisões das instâncias ordinárias após o trânsito em julgado do acórdão do recurso de apelação. 2. A defesa alega ofensa ao art. 619 do CPP, pela não apreciação adequada das alegações iniciais, e pleiteia a anulação do julgamento por ser manifestamente contrário à prova dos autos, com base na alegação de ofensa à isonomia em relação ao corréu condenado por homicídio simples. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir decisões transitadas em julgado, sem inauguração da competência do Tribunal Superior. 4. A questão também envolve a análise da alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da condenação do corréu por homicídio simples. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisões transitadas em julgado, conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior. 6. A decisão dos jurados, amparada em provas testemunhais, não foi manifestamente contrária à prova dos autos, respeitando o princípio da soberania dos veredictos. 7. A alegação de ofensa à isonomia não foi acolhida, pois a decisão do corréu em julgamento separado não vincula o julgamento do agravante. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisões transitadas em julgado. 2. A decisão dos jurados deve ser respeitada quando amparada em provas, não sendo manifestamente contrária aos autos. 3. A decisão de corréu em julgamento separado não vincula o julgamento do agravante." (edoc. 77)  



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos. 



    Conforme anteriormente explicitado, depreende-se da consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal de origem que o acórdão do recurso de apelação transitou em julgado em 17/5/2024, mesma data da baixa definitiva. 



    Assim, a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituírem as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição Federal.



    (...)



    A decisão do habeas corpus, corroborada pela decisão dos embargos de declaração, ratificou, portanto, o entendimento estabelecido pelo Tribunal de origem, segundo o qual o julgamento não foi contrário à prova dos autos, já que os jurados concluíram, por maioria, que o homicídio se deu na modalidade qualificada, o que encontra lastro nos autos em razão das provas testemunhais produzidas em juízo, não havendo se falar em ofensa ao art. 619 do CPP”. (edoc. 77, p. 3-6, grifamos)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente